Tribunal: TJDFT
Processo: 0002606-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima aliadas à prova testemunhal e aos demais elementos do conjunto probatório.
2. É proporcional o critério de aumento da pena-base, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa.
3. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.